Tribunal: TJMT
Processo: 1004010-90.2025.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004010-90.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fornecimento de insumos, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[A. C. C. - CPF: 018.050.701-00 (EMBARGANTE), SAHIMON JONATHAN COLOMBO - CPF: 032.760.811-05 (ADVOGADO), SAMILLE SORAHIA COLOMBO CAMPANER - CPF: 004.234.491-33 (EMBARGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SAMILLE SORAHIA COLOMBO CAMPANER - CPF: 004.234.491-33 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), A. C. C. - CPF: 018.050.701-00 (EMBARGADO), SAHIMON JONATHAN COLOMBO - CPF: 032.760.811-05 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO COM ÓRTESE CRANIANA. DANO MORAL. REEMBOLSO INTEGRAL DAS DESPESAS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e manter a condenação ao reembolso das despesas suportadas com tratamento realizado mediante órtese craniana prescrita para plagiocefalia posicional severa.

2.

Os autores sustentam omissão e contradição quanto ao afastamento dos danos morais, sob o fundamento de que o acórdão não apreciou elementos probatórios relacionados à gravidade do quadro clínico, à urgência do tratamento e aos transtornos decorrentes da negativa de cobertura.

3.

A operadora sustenta omissão quanto à condenação ao reembolso integral das despesas, defendendo a observância dos limites contratuais previstos no art. 12, inc. VI, da Lei nº 9.656/1998.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há duas questões em discussão: (i) a existência de omissão ou contradição no acórdão quanto ao afastamento da condenação por danos morais decorrentes da negativa de cobertura do tratamento; e (ii) a existência de omissão quanto aos limites do reembolso das despesas médicas realizadas fora da rede credenciada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

O acórdão examinou expressamente a pretensão indenizatória e concluiu que a negativa indevida de cobertura não gera, por si só, dano moral indenizável, diante da ausência de demonstração de agravamento do estado clínico, prejuízo concreto à saúde ou abalo psicológico excepcional.

6.

A conclusão adotada resultou da análise do conjunto probatório constante dos autos, não se verificando omissão quanto aos elementos indicados pelos embargantes.

7.

A alegada contradição decorrente da utilização de precedente do Superior Tribunal de Justiça não se configura, pois a aplicação dos precedentes depende das particularidades fáticas de cada caso concreto.

8.

O acórdão também enfrentou expressamente a controvérsia relativa ao reembolso das despesas médicas e concluiu que a negativa abusiva de cobertura afasta a incidência das limitações contratuais ordinariamente aplicáveis.

9.

Reconhecida a recusa indevida de cobertura de tratamento prescrito pelo médico assistente, incide o princípio da reparação integral, sendo devido o ressarcimento integral das despesas comprovadamente suportadas pelos beneficiários.

10.

As alegações deduzidas nos embargos revelam mero inconformismo com a conclusão adotada pelo órgão julgador e objetivam a rediscussão de matéria já apreciada, providência incompatível com a finalidade dos embargos de declaração prevista no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Não há omissão quando o acórdão examina expressamente os fundamentos necessários à solução da controvérsia, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. 3. Reconhecida a negativa abusiva de cobertura de tratamento médico, é devido o reembolso integral das despesas comprovadamente suportadas pelo beneficiário."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; Lei nº 9.656/1998, art. 12, inc. VI.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, EDcl na Apelação Cível nº 1005550-18.2021.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 18.03.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por A.C.C., representado por sua genitora Samille Sorahia Colombo Campaner, e, também, por Bradesco Saúde S.A., contra o acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação da operadora do plano de saúde para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo, contudo, a condenação ao reembolso das despesas suportadas pelos autores com tratamento realizado mediante órtese craniana prescrita a paciente diagnosticado com plagiocefalia posicional severa.

Os embargantes A.C.C. representado por sua genitora Samille Sorahia Colombo Campaner sustentam que o acórdão incorreu em omissão ao concluir pela inexistência de demonstração do dano moral sem enfrentar elementos probatórios constantes dos autos que evidenciariam o sofrimento experimentado em razão da negativa de cobertura do tratamento indicado ao lactente.

Alegam que o julgado deixou de apreciar o laudo médico que atestou a gravidade do quadro clínico e a urgência do tratamento, a idade do paciente, a necessidade de deslocamento interestadual para realização do procedimento, o custeio particular do tratamento e a fundamentação adotada na sentença quanto à ocorrência de abalo emocional que extrapolaria os meros dissabores decorrentes do inadimplemento contratual. Aduzem, ainda, a existência de contradição interna, ao argumento de que o próprio acórdão utilizou precedente do Superior Tribunal de Justiça referente ao fornecimento de órtese craniana, no qual foi reconhecida a ocorrência de dano moral em situação semelhante, mas concluiu pelo afastamento da indenização.

Requerem o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para restabelecimento da condenação por danos morais e, subsidiariamente, o pronunciamento expresso acerca dos dispositivos legais indicados para fins de prequestionamento.

Por sua vez, Bradesco Saúde S.A. sustenta que o acórdão incorreu em omissão ao manter a condenação ao reembolso integral das despesas realizadas pelos autores com profissional e estabelecimento não credenciados à rede da operadora. Afirma que a cobertura por reembolso deve observar os limites das obrigações contratuais, nos termos do art. 12, inciso VI, da Lei n. 9.656/1998, ainda que caracterizada a indisponibilidade da rede credenciada.

Defende que o reembolso integral somente seria devido quando expressamente previsto contratualmente, razão pela qual requer o acolhimento dos embargos para que conste do acórdão que a restituição das despesas médicas deve observar os limites previstos no contrato. Subsidiariamente, postula o enfrentamento expresso do referido dispositivo legal para fins de prequestionamento.

Contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos de declaração (id 373676396 e id 374120356).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

No caso, nenhuma das insurgências revela a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material aptos a justificar a integração do julgado.

Em relação aos embargos opostos por A.C.C., representado por sua genitora, verifica-se que a pretensão recursal está voltada ao restabelecimento da condenação por danos morais, sob o argumento de que o acórdão teria deixado de apreciar elementos probatórios demonstrativos do alegado sofrimento experimentado pelos autores.

Todavia, o acórdão enfrentou expressamente a questão devolvida ao Tribunal e concluiu, de forma fundamentada, que a recusa indevida de cobertura, por si só, não é suficiente para ensejar reparação moral, sendo necessária a demonstração de agravamento da condição clínica do paciente, de abalo psicológico relevante ou de prejuízo concreto à saúde, circunstâncias não comprovadas nos autos.

A conclusão adotada decorreu justamente da análise do conjunto probatório produzido, tendo sido consignado que, embora caracterizada a abusividade da negativa de cobertura e reconhecido o dever de reembolso integral das despesas suportadas pelos autores, não houve demonstração de situação excepcional apta a ultrapassar os limites do mero inadimplemento contratual.

No tocante aos embargos opostos por Bradesco Saúde S.A., sustenta a operadora que o acórdão teria sido omisso ao determinar o reembolso integral das despesas realizadas pelos autores, sem observar a limitação contratual prevista no artigo 12, inciso VI, da Lei n. 9.656/1998.

Também nesse ponto não assiste razão à embargante. A matéria foi expressamente examinada no voto condutor, que consignou que os valores despendidos pelos autores decorreram diretamente da recusa abusiva da operadora em autorizar tratamento prescrito pelo médico assistente, circunstância que afasta a incidência das limitações contratuais ordinariamente aplicáveis aos pedidos de reembolso.

Constou expressamente do acórdão que, reconhecida a negativa indevida de cobertura, incide o princípio da reparação integral, sendo devido o ressarcimento integral das despesas comprovadamente suportadas pelo segurado, entendimento amparado em precedente específico do Superior Tribunal de Justiça.

A pretensão do embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. PASEP. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno, mantendo condenação do Banco do Brasil ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de falha na gestão de conta PASEP, no valor de R$ 5.750,59, com base em laudo pericial contábil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, obscuridade ou contradição quanto à legitimidade passiva do Banco do Brasil, competência jurisdicional, critérios de atualização das contas PASEP e existência do dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões suscitadas no Agravo Interno, fundamentando a responsabilidade do Banco do Brasil com base no Tema 1.150 do STJ e na prova pericial não impugnada especificamente.

4. As alegações da embargante constituem mera tentativa de rediscussão do mérito já decidido, não configurando os vícios sanáveis pelos Embargos de Declaração previstos no art. 1.022 do CPC.

5. A legitimidade passiva e a competência foram implicitamente reconhecidas ao se aplicar a jurisprudência consolidada do STJ sobre a responsabilidade do Banco do Brasil por falhas na administração das contas PASEP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de mérito quando o acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões relevantes, fundamentando a decisão com base na legislação aplicável e jurisprudência consolidada
.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: EDcl. no REsp. 1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021, DJe de 16-9-2021.

(TJMT, N.U 1005550-18.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026, Publicado no DJE 24/03/2026).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026